Tribunal: TJPA
Processo: 0000271-86.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000271-86.2007.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIO FREITAS DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO AO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.
MATÉRIA QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO QUANTO AO PONTO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE,

ARTIGO
1.026, §2º DO CPC
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento
no valor de R$ 92.400,00, a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente desde o disparo que acertou o autor mais juros legais desde a citação; bem como ao pagamento no valor correspondente a 150 salários mínimos a títulos de danos morais, corrigidos a partir da presente data (súmula 362 do STJ), mais juros legais desde o evento danoso (súmula 54 STJ).

2-Alegação de omissão quanto ao pedido de incidência dos
juros de mora a partir do arbitramento
em decorrência do não aplicação d
a Súmula 54 em casos de indenização por danos morais
,
observa-se que referida alegação constitui inovação recursal,
vez que a referida tese fora
suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração,
inexistindo omissão neste aspecto.
Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

3-Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria controvertida em sede de Apelação, em cujo recurso o Apelante ao tratar dos
consectários legais limitou-se a pugnar pelo seu descabimento ante a improcedência do pedido principal, bem como, subsidiariamente, limitou-se a requerer a aplicação do índice aplicável à caderneta de poupança (Id
4299483 - Pág. 20)
, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

4-
Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor da embargada, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa. Possibilidade prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/15.

5-
Embargos conhecidos e rejeitados
, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em
Apelação Cível
(processo
nº
0000271-86.2007.8.14.0005-PJE)

interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra
FABRÍCIO FREITAS DAS
NEVES,
para
sanar omissão no
Acórdão de
Id 7559731,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença em seus próprios termos. (...)
”

Em suas razões recursais, o Embargante
aduz que em sede de apelação insurgiu-se, dentre outros aspectos, que, na hipótese de condenação, os juros de mora deveriam ser computados à base de 0,5% ao mês, conforme determina a MP n. 2180-35.

Aduz, que para condenação por indenização de danos morais, a ausência do pagamento de indenização desde a data do ato ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao causador do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois esse, não teria como satisfazer uma obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença.

Assevera que o dever de indenizar por danos morais somente surge com a sentença, não havendo justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao ofensor.

Conclui que ao contrário do decidido, a Súmula 54 não deve ser aplicada em casos de indenização por danos morais, devendo, os juros de mora, incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do Código Civil, não podendo ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano, ensejando o efeito modificativo neste aspecto.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes para que os juros de mora sejam aplicados no percentual de até 6% ao ano desde o arbitramento no caso dos danos morais.

O Embargado em contrarrazões, pugnou pelo não provimento dos embargos de declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento
no valor de R$ 92.400,00 a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente desde o disparo que acertou o autor mais juros legais desde a citação; bem como ao pagamento no valor correspondente a 150 salários mínimos a títulos de danos morais, corrigidos a partir da presente data (súmula 362 do STJ), mais juros legais desde o evento danoso (súmula 54 STJ).

Não obstante a alegação de omissão quanto ao pedido de incidência dos
juros de mora a partir do arbitramento
em decorrência do não aplicação d
a Súmula 54 em casos de indenização por danos morais
,
observa-se que referida alegação constitui inovação recursal,
vez que a referida tese fora
suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração,
inexistindo omissão neste aspecto.

Em casos análogos, em que há inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08- grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29 - grifei).

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria controvertida em sede de Apelação, em cujo recurso o Apelante ao tratar dos
consectários legais limitou-se a pugnar pelo seu descabimento ante a improcedência do pedido principal, bem como, subsidiariamente, limitou-se a requerer a aplicação do índice aplicável à caderneta de poupança (Id
4299483 - Pág. 20)
, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados, nos termos do
artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
. (grifei).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
,
e, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa
em favor da embargada, em razão do seu caráter protelatório, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023